Tribunal: TJES
Processo: 5007131-60.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007131-60.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: LUIZ FABIANO MORAU
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007131-60.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDO: LUIZ FABIANO MORAU

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face da sentença (ID 14976153) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por LUIZ FABIANO MORAU, condenando o ente público ao pagamento de R$ 2.616,00 a título de indenização simples referente a férias não gozadas do ano de 2022, período em que o autor exerceu a função de Conselheiro Tutelar.

Dispenso relatório, com fulcro no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Com efeito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

O Recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que não estaria obrigado a indenizar o Recorrido, pois a legislação municipal aplicável (Lei Complementar nº 035/2005) permitiria a concessão das férias nos dois exercícios seguintes ao período aquisitivo. Argumenta que, como o mandato do autor encerrou-se (09/01/2024) antes do término desse prazo estendido, a Administração não incorreu em mora que justifique a condenação.

Contudo, tais argumentos não devem prosperar. Explico.

A sentença de origem analisou com precisão a natureza jurídica da relação entre as partes, afastando corretamente a aplicação do regime celetista e, por consequência, a incidência do pagamento em dobro previsto no Art. 137 da CLT, visto que a função de Conselheiro Tutelar é temporária e regida por normas de direito público.

O ponto fulcral da decisão, e que ora se mantém, é o reconhecimento de que o Recorrido efetivamente trabalhou durante o período correspondente às suas férias do ano de 2022. Nesse sentido, restou incontroverso que o não usufruto do descanso se deu por imperiosa necessidade do serviço, conforme demonstrado pelo Ofício nº 44/2023, anexado aos autos, que solicitou expressamente o "cancelamento" da agenda de férias do autor devido à escassez de conselheiros suplentes para substituí-lo.

A alegação do Recorrente de que o prazo concessivo, previsto na LC nº 035/2005, ainda estava em curso quando do término do mandato não afasta o direito à indenização, pois a referida norma municipal regula a gestão do gozo de férias para servidores ativos, mas não se sobrepõe ao princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dessa forma, com a extinção do vínculo (término do mandato), o direito ao descanso, constitucionalmente assegurado, tornou-se materialmente impossível de ser exercido. Nessa hipótese, o direito ao gozo converte-se, compulsoriamente, em direito à indenização pecuniária, independentemente de o prazo administrativo para a concessão do descanso ter ou não expirado.

Ora, permitir que a Administração se beneficie do trabalho comprovadamente prestado pelo servidor, sem a devida contraprestação indenizatória após o rompimento do vínculo, configuraria nítido enriquecimento ilícito do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 721.001, Tema 635).

Portanto, a sentença agiu com acerto ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral, devendo ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)